Tribunal: TJES
Processo: 5027073-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027073-78.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MAURO CRISTIAN BAZILIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417 DO STF AFASTADA. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO SUPERIOR A DEZ HORAS. PERDA DE COMPROMISSO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
(ID 18706944) contra a sentença de origem (ID 18706942) que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Mauro Cristian Bazilio, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 119,45) e morais.

Em síntese, o autor narrou que, após já ter embarcado na aeronave em 17/06/2025, foi surpreendido com o cancelamento do voo sob a justificativa de manutenção da aeronave. Relatou que não recebeu assistência material adequada e foi realocado em voo que acarretou um atraso de 10 horas e 40 minutos para o destino (Rio de Janeiro), ensejando a perda de compromissos profissionais e gastos extras com transporte.

A recorrente pugna pela reforma total da sentença, alegando a ocorrência de caso fortuito/força maior apto a excluir sua responsabilidade. Preliminarmente, requer a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal (STF). No mérito, defende a ausência de ato ilícito, a não configuração de danos morais e impugna o pleito de danos materiais.

Contrarrazões devidamente apresentadas pela parte recorrida (ID 18706952), pugnando pela manutenção do
decisum
.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Satisfeitos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso inominado interposto
e passo à análise de seu mérito.

3. VOTO

De início, afasto o pedido preliminar de suspensão do feito com fulcro no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF, isso porque o referido precedente vinculante e a respectiva ordem de sobrestamento destinam-se exclusivamente às demandas em que se discute a responsabilidade civil das companhias aéreas por atrasos ou cancelamentos de voos decorrentes de caso fortuito
externo
ou força maior (a exemplo de fechamento de espaço aéreo, restrições imprevistas ou intempéries climáticas extremas).

No caso vertente, o cancelamento do voo se deu por necessidade de manutenção não programada da aeronave.

Assim, convém salientar que, consoante pacífica e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), falhas mecânicas ou necessidades de manutenção em aeronaves que configuram
fortuito interno
, pois são riscos previsíveis e inerentes à própria atividade empresarial explorada pela fornecedora.

Dessa forma, tratando-se de fortuito interno, não há que se falar em excludente de responsabilidade, não se enquadrando a hipótese na moldura fática do Tema 1.417 do STF.

Rejeito, portanto, a preliminar.

No mérito,
destaca-se que a relação travada entre as partes é de consumo, subsumindo-se aos ditames da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). A responsabilidade da recorrente é objetiva, respondendo pelos danos causados em decorrência de defeitos na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa (art. 14 do CDC).

Partindo dessa premissa, a alegação da companhia aérea de que o cancelamento por necessidade de manutenção excluiria o seu dever de indenizar não merece prosperar, pois como já delineado na análise preliminar, problemas técnicos na aeronave não consubstanciam força maior, mas risco do negócio. A fornecedora não pode transferir ao consumidor o ônus inerente à sua atividade lucrativa.

Resta incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que o recorrido não apenas teve o voo cancelado no momento em que já estava acomodado na aeronave, como também suportou um atraso excessivo de 10 horas e 40 minutos até a chegada ao destino final, frustrando a finalidade da viagem e acarretando a perda de reunião profissional previamente agendada.

Agrava a situação o fato de a recorrente ter falhado em seu dever de mitigar os danos, negando realocação oportuna e assistência material, desrespeitando as normativas da ANAC e deixando o passageiro desamparado no aeroporto.

Nesse cenário, portanto, o dano material restou cabalmente comprovado nos autos por meio dos extratos bancários e recibos de aplicativos de mobilidade (R$ 77,48 e R$ 41,97), os quais demonstram despesas diretamente vinculadas ao cancelamento e à necessidade de deslocamento adicional gerada pela desídia da ré.

O dano moral, de igual sorte, está perfeitamente caracterizado, uma vez que a situação vivenciada pelo autor transcende em muito o mero aborrecimento cotidiano ou o simples inadimplemento contratual. O cancelamento abrupto após o embarque, a exaustiva espera no aeroporto, a ausência de suporte material e a chegada com quase 11 horas de atraso constituem ofensa direta aos direitos da personalidade do consumidor, configurando-se inegável quebra da legítima expectativa e intensa perda do tempo útil, causando aflição, desgaste físico e abalo psicológico.

O
quantum
indenizatório fixado na sentença de origem mostra-se revestido de razoabilidade e proporcionalidade perante as peculiaridades do caso concreto. Observa de maneira adequada o duplo caráter da medida
– pedagógico/punitivo para a empresa e compensatório para o consumidor –
, sem ensejar enriquecimento sem causa. Não há, portanto, amparo para o acolhimento do pleito de minoração.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença prolatada no ID 18706942.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)